Tribunal: TJDFT
Processo: 0701208-19.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTOS APRESENTADOS COM O RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. CESSÃO DE DIREITOS RELATIVA AO IMÓVEL. CONSTITUIÇÃO DE EMPRESAS INDIVIDUAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. DÍVIDAS. APURAÇÃO DO ATIVO E PASSIVO. VEÍCULO ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO POR MEIO DE PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. PEDIDO DE ALIMENTOS FORMULADO POR EX-COMPANHEIRA. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA NÃO COMPROVADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Não se conhece de documentos apresentados pela parte ré com a apelação, haja vista não se tratar de documentos novos, destinados a comprovar ou se contrapor a fatos ocorridos depois dos articulados, inexistindo justificativa para sua juntada neste momento processual, nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC.
2. Nos termos do art. 1.725 do Código Civil, “na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens”.
3. Apresentado nos autos instrumento particular de cessão de direitos, vantagens e obrigações, celebrado na constância da união estável entre as partes, por meio do qual foram transferidos ao ex-companheiro direitos decorrentes da posse do imóvel, não há óbice à partilha igualitária dos direitos obrigacionais emanados da cessão de direitos referente ao bem, haja vista a presunção de que foram obtidos por meio do esforço comum do casal.
4. Nos termos dos arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil, as dívidas contraídas por um dos cônjuges para aquisição das coisas necessárias à economia doméstica obrigam solidariamente ambos os cônjuges. No caso, contudo, as partes elencam diversas dívidas relativas às empresas individuais de responsabilidade limitada, sem comprovar o valor e as datas em que foram contraídas.
5. Além disso, se verificado que as pessoas jurídicas estão em processo de extinção, a fim de acertar a situação patrimonial, após o processo de apuração do ativo, deve-se proceder ao pagamento do passivo para, somente então, verificar se há saldo remanescente a ser partilhado, o que poderá, se o caso, sujeitar-se à sobrepartilha, nos termos do art. 669, III, do CPC.
6. Constatada a aquisição dos direitos relativos a veículo, na constância da união estável, por meio de procuração em causa própria, nos termos do art. 685 do Código Civil, impõe-se a partilha na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes.
7. O pedido de alimentos deduzido pela ex-companheira, consubstanciado nos princípios constitucionais da solidariedade e da assistência mútua, é, em regra, medida excepcional e temporária, que depende da prova da necessidade da alimentanda, fundamentada na impossibilidade de prover sua própria subsistência, ainda que temporariamente, o que não se verifica na hipótese.
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos tão somente para reformar parcialmente a sentença quanto à partilha do bem imóvel e do veículo adquirido por meio da procuração em causa própria.